Tribunal: TJMT
Processo: 0058033-52.2015.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0058033-52.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (APELANTE), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (APELADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR DA CAUSA – ART. 85, § 2º, CPC – APRECIAÇÃO POR EQUIDADE - § 8º - IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A previsão do § 8º, do art. 85 do CPC é uma exceção à regra prevista no parágrafo segundo, disciplinando forma diversa de fixação dos honorários nas causas em que o valor for
“inestimável, muito baixo ou irrisório o proveito econômico”
, o que a toda evidência não se enquadra na hipótese.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0058033-52.2015.8.11.0041

APELANTE: JOSE PUPIN

APELADO: BANCO JOHN DEERE S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
José Pupin
, de sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão interposta por
Banco John Deere S.A.
e condenou o requerido apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Alega que os honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade, sob o argumento de que os valores de altíssima monta se enquadram na hipótese dos valores inestimáveis (§ 8º, do art. 85 do CPC).

Realça não desconhecer a tese firmada pelo Tema 1.076/STJ, contudo, diz que se mostra temerário receber tal decisão como precedente obrigatório e vinculante.

Pondera que ao se fixar os honorários sucumbenciais, o Magistrado deve analisar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade para o fim de evitar o enriquecimento indevido dos patronos da parte adversa.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença para reduzir a verba honorária para o valor máximo de R$ 10.000,00.

Contrarrazões (id. 209986724).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 0058033-52.2015.8.11.0041

Apelante
: José Pupin

Apelado
: Banco John Deere S.A.

VOTO

O recurso é de sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão e condenou o requerido apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

A controvérsia cinge-se a condenação em honorários advocatícios. De acordo com a parte apelante, devem ser fixados de acordo com a equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

De acordo com o art. 85, § 2º, do CPC,
“a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”:

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O apelante defende a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de maneira a aplicar o método de apreciação equitativa.

Contudo, a previsão do parágrafo oitavo é uma exceção à regra prevista no parágrafo segundo, disciplinando forma diversa de fixação dos honorários nas causas em que o valor for
“inestimável, muito baixo ou irrisório o proveito econômico”
, o que a toda evidência não se enquadra na hipótese.

Não fosse isto, certo é que o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese (Tema 1.076):

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Sob tal viés, a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade é excepcional no caso de fixação dos honorários sucumbenciais, de maneira que vedada seu emprego como meio de restrição à quantia sucumbencial.

Não há espaço, assim, para alterar o parâmetro fixado para a condenação em honorários sucumbenciais.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024